Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2 – O ônus da prova em demandas declaratórias negativas é diferenciado, em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente (prova de fato negativo ou prova diabólica), razão pela qual caberia à Instituição Financeira Ré demonstrar a autenticidade da assinatura do Autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, do CPC), não sendo suficientes meras alegações genéricas para embasar as teses jurídicas alinhavadas.
3 – Inobstante a falha na prestação dos serviços e o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.